Tribunal: TJPA
Processo: 0000048-54.2010.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.INSUFICIÊNCIA DE PROVASNão há como prosperar a alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar. No tocante ao delito de estupro de vulnerável a materialidade e autoria delitiva apresentam-se incontestáveis, isso em face do testemunho da vítima Túlio Tobias Torres da Silva, depoimento de sua genitora, Katiane do Socorro Torres da Silva, bem como o testemunho do Policial Militar Maurício Nazareno Sobral da Silva, que ratificam os fatos narrados na denúncia formulada pelo Ministério Público. O recorrente muito embora negue os fatos em Juízo, na Delegacia de Polícia foi claro ao confessar que realmente, no dia dos fatos, estava alcoolizado, e resolveu tomar mais uma cerveja no bar da mãe da vítima, e como a mesma não no local, resolveu ir pro quarto fazer sexo oral com a vítima, e afirma ainda que já havia feito sexo oral com a vítima outras vezes no banheiro da casa.A genitora da vítima foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que presenciou a cena do crime, quando entrou em seu quarto e viu o acusado praticando sexo oral com seu filho, fato que foi confirmado pelo menor em seu depoimento prestado em juízo, logo em seguida, tomada pelo nervosismo foi até a delegacia e denunciou o fato à autoridade competente.Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente que, valendo-se da inocência do menor ludibriou o mesmo oferecendo-lhe dinheiro para praticar atos libidinosos (sexo oral).Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima, que nos autos foi reforçada pelo testemunho da genitora da vítima que viu a cena do crime. (PRECEDENTES).Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente que praticou sexo oral com o infante.DOSIMETRIA DA PENANo meu entender, a sentença recorrida é irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso ao justificar as circunstâncias judiciais da pena, fixando a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, que considero justa, escorreita e adequada ao caso. Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal, diante da existência de 03 (três) vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, circunstâncias e consequências), cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?.Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.2ª Fase Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.3ª FaseNão há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.Regime PrisionalConsiderando o quantum fixado na sentença, bem como a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo correta a manutenção do Regime Inicialmente Fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º, do CPB.DispositivoCONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO para manter integralmente a r. sentença. ACÓRDÃOAcordam os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Acórdão:
3ª Turma de Direito Penal
Comarca de Soure (Vara Única)
Processo nº 00000485420108140059
Apelante: FRANCISCO DE ASSIS SILVA AGUIAR
Apelada: A JUSTIÇA PÚBLICA
Procurador de Justiça: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Não há como prosperar a alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.
No tocante ao delito de estupro de vulnerável a materialidade e autoria delitiva apresentam-se incontestáveis, isso em face do testemunho da vítima Túlio Tobias Torres da Silva, depoimento de sua genitora, Katiane do Socorro Torres da Silva, bem como o testemunho do Policial Militar Maurício Nazareno Sobral da Silva, que ratificam os fatos narrados na denúncia formulada pelo Ministério Público.
O recorrente muito embora negue os fatos em Juízo, na Delegacia de Polícia foi claro ao confessar que realmente, no dia dos fatos, estava alcoolizado, e resolveu tomar mais uma cerveja no bar da mãe da vítima, e como a mesma não no local, resolveu ir pro quarto fazer sexo oral com a vítima, e afirma ainda que já havia feito sexo oral com a vítima outras vezes no banheiro da casa.
A genitora da vítima foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que presenciou a cena do crime, quando entrou em seu quarto e viu o acusado praticando sexo oral com seu filho, fato que foi confirmado pelo menor em seu depoimento prestado em juízo, logo em seguida, tomada pelo nervosismo foi até a delegacia e denunciou o fato à autoridade competente.
Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente que, valendo-se da inocência do menor ludibriou o mesmo oferecendo-lhe dinheiro para praticar atos libidinosos (sexo oral).
Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima, que nos autos foi reforçada pelo testemunho da genitora da vítima que viu a cena do crime. (PRECEDENTES).
Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.
Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente que praticou sexo oral com o infante.
DOSIMETRIA DA PENA
No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso ao justificar as circunstâncias judiciais da pena, fixando a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, que considero justa, escorreita e adequada ao caso.
Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal, diante da existência de
03 (três) vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, circunstâncias e consequências)
, cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.
2ª Fase
Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.
3ª Fase
Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.
Regime Prisional
Considerando o quantum fixado na sentença, bem como a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo correta a manutenção do
Regime Inicialmente Fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º, do CPB.
Dispositivo
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
para manter integralmente a r. sentença.

ACÓRDÃO
Acordam os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 11 de agosto de 2020.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
3ª Turma de Direito Penal
Comarca de Soure (Vara Única)
Processo nº 00000485420108140059
Apelante: FRANCISCO DE ASSIS SILVA AGUIAR
Apelada: A JUSTIÇA PÚBLICA
Procurador de Justiça: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE ASSIS SILVA AGUIAR, por meio da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 14/12/2009, por volta das 18:00 h, o denunciado foi flagrado fazendo sexo oral no menor Tulio Tobias de apenas 12 anos de idade. Consta nos autos de que a genitora do menor, retornava do trabalho, quando ao chegar em casa estranhou que havia uma bicicleta em frente a sua residência. Ao entrar em sua casa e ao entrar em seu quarto deparou-se com o denunciado e o seu filho despidos, sendo que o denunciado estava fazendo sexo oral no adolescente.

A denúncia foi recebida no dia 10.02.2010 (fls. 37).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 47-47v).

Continuação da Audiência de instrução e julgamento (fls. 52-52v e 63-64, em mídia).

Nos autos não consta Laudo Pericial.

Em alegações finais o representante do Ministério Público diz que provadas a materialidade e autoria do fato delitivo pediu a condenação do acusado nos moldes disposto na peça vestibular acusatória. (fls. 66-67).

Por sua vez, a defesa diz que a denúncia carece de elementos probatórios que indique a prática do crime e o réu afirma que não cometeu o delito, pedindo a absolvição do acusado com base no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal. (fls. 107-109).

Termo de audiência de testemunha ouvida por carta precatória (fls. 109-110).

Certidão Criminal Positiva (fls. 101)

O juízo
a quo
proferiu sentença condenando o denunciado FRANCISCO DE ASSIS SILVA AGUIAR à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente a reforma da dosimetria da pena-base para o mínimo legal. (fls. 122-126).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 135-139).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
3ª Turma de Direito Penal
Comarca de Soure (Vara Única)
Processo nº 00000485420108140059
Apelante: FRANCISCO DE ASSIS SILVA AGUIAR
Apelada: A JUSTIÇA PÚBLICA
Procurador de Justiça: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de plano, que não há como prosperar a alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

No tocante ao delito de estupro de vulnerável a materialidade e autoria delitiva apresentam-se incontestáveis, isso em face do testemunho da vítima Túlio Tobias Torres da Silva, depoimento de sua genitora, Katiane do Socorro Torres da Silva, bem como o testemunho do Policial Militar Maurício Nazareno Sobral da Silva, que ratificam os fatos narrados na denúncia formulada pelo Ministério Público.

Destaco também que o apelante na fase policial confessou a prática do crime de estupro de vulnerável, todavia, em juízo negou os fatos, sem explicar os motivos dessa acusação que lhe foi imputada.

A Sra. Katiane do Socorro Torres da Silva (genitora da vítima), declarou em juízo:
¿(...) Que chegou em casa, que viu a porta aberta, que seu filho estava com o pênis duro e o acusado em cima da cama, que estava para fora da calça, que estava de joelho, que o Francisco estava nu com o short abaixado até o joelho, que seu filho disse que não chegou a penetrar no Chicão, Que Chicão chupou seu pênis; Que Chicão a viu saiu correndo, que fez um escândalo mas depois ficou com medo de ir na delegacia mas sua irmã lhe ameaçou de dar parte caso não fosse na delegacia denunciar, que na sua casa funcionava um bar, que na época tinha apenas 12 anos e hoje tem 16 anos, seu filho aparecia com dois reais e não sabia quem dava, que seu filho lhe falou que no dia do acontecido o acusado lhe tinha oferecido dinheiro (...)¿

A vítima Túlio Tobias Torres da Silva, narrou em juízo:
¿(...) Que no dia do fato o bar não estava funcionando, que o acusado estava fedendo a cachaça; Que o acusado fez sexo oral, pegou o pênis duro e colocou na boca; Que o acusado lhe deu R$ 5,00 (cinco reais) que o acusado queria que o menor ¿pegasse ele¿, Que os cinco reais eram para pagar ele, para fazer sexo anal com ele, Que ele já tinha abaixado as calças quando sua mãe chegou, que ia ser a primeira vez, que tem uma vida normal (...)¿

A testemunha Maurício Nazareno Sobral da Silva, declarou em juízo:
¿(...) eu lembro que eu tava de plantão na delegacia quando a mãe da vítima chegou na delegacia informando que ela tinha encontrado um cidadão dentro do quarto com o filho dela fazendo atos libidinosos com ele ai ela pediu para o delegado tomar providência e o delegado solicitou que a equipe que estava de plantão fosse até o local para prender o cidadão que tinha praticado esse ato; Que se deslocou até o local e prenderam o Francisco conduzimos até a delegacia, onde o delegado perguntou do ato que tinha acontecido e ele confessou que ele tinha praticado o ato no menino, que ele tinha dado R$ 10,00 reais para o menino, era sexo oral, confessou que ia dar R$ 10,00 reais para o menino (...) eu conduzi o acusado e ele confessou tudo e ele ficou preso em flagrante (....)¿

O recorrente muito embora negue os fatos em Juízo, na Delegacia de Polícia foi claro ao confessar que realmente, no dia dos fatos, estava alcoolizado, e resolveu tomar mais uma cerveja no bar da mãe da vítima, e como a mesma não no local, resolveu ir pro quarto fazer sexo oral com a vítima, e afirma ainda que já havia feito sexo oral com a vítima outras vezes no banheiro da casa.

Ao analisar o depoimento da genitora da vítima, nota-se que a mesma foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que presenciou a cena do crime, quando entrou em seu quarto e viu o acusado praticando sexo oral com seu filho, fato que foi confirmado pelo menor em seu depoimento prestado em juízo, logo em seguida, tomada pelo nervosismo foi até a delegacia e denunciou o fato à autoridade competente.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente que, valendo-se da inocência do menor ludibriou o mesmo oferecendo-lhe dinheiro para praticar atos libidinosos (sexo oral).

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima, que nos autos foi reforçada pelo testemunho da genitora da vítima que viu a cena do crime, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva. 4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente que praticou sexo oral com o infante.

DOSIMETRIA DA PENA

Já em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, também não assiste razão ao recorrente, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição dos seguintes excertos, in verbis:
¿Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu agiu de forma consciente, com total domínio sobre o fato, evidenciando frieza no seu modo de agir, inclusive já havia praticado ato libidinoso com a vítima outra vez, o que revela um intenso grau de culpabilidade; é possuidor de bons antecedentes; não tendo informações quanto a sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime foi ditado pela vontade de satisfazer sua lascívia, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do ilícito; as circunstâncias em que ocorreu o delito lhes são desfavoráveis, pois aproveitou o ensejo que a mãe do menor não estava em casa para cometer o crime, o ainda no quarto e na própria cama da mãe da vítima; as consequências do crime são traumáticas para a criança, que poderá para o resto de sua vida, trazer consequências negativas; a vítima não contribuiu para a pratica do crime, o que deixo de valorá-la. Á vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 06(seis) meses de Reclusão¿.

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso ao justificar as circunstâncias judiciais da pena, fixando a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, que considero justa, escorreita e adequada ao caso.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal, diante da existência de
03 (três) vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, circunstâncias e consequências)
, cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.

2ª Fase

Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.

3ª Fase

Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.

Regime Prisional

Considerando o quantum fixado na sentença, bem como a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo correta a manutenção do
Regime Inicialmente Fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º, do CPB.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator